Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705172-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO CORREA DE OLIVEIRA RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Considerando que exceção de pré-executividade foi acolhida, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do executado, ora agravante, a fixação dos honorários de sucumbência deve ser feita mediante apreciação equitativa. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. 2. De fato, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, uma vez que, no caso em apreço, a questão controvertida não se mostrou complexa, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva da pretensão executiva em favor do agravante, que se utilizou de peça processual singela, para efetuar o pedido de exclusão da execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4°, 5o e 6o do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade (§ 8o da norma tida por violada). Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencial entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor da causa atualizado, consoante previsto na legislação de regência. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4°, 5o e 6o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030